Tribunal: TJBA
Processo: 8002037-27.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002037-27.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE AMIGOS DE TRANCOSO

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, IVAN MAURO CALVO, GRASIELLE AMORIM DE SOUZA

APELADO: ROBERT FRANCIS SHEVLIN e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL TOSATI DOS PASSOS, RODRIGO LUIS FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DE DOMÍNIO COM PEDIDO LIMINAR. AQUISIÇÃO DA POSSE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMÓVEL EM ESTADO DE ABANDONO. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no pedido de reforma da sentença que declarou a extinção do feito por falta de legitimidade ativa;

II – A fim de legitimar a pretensão de nulidade de escritura pública de transferência de titularidade de imóvel, deve a parte autora comprovar possível afetação ou prejuízo de direito de que é titular;

III -Exsurge dos autos que o imóvel em litígio se encontrava em estado de abandono pela recorrente há razoável lapso temporal (ID 48819982 - 8002910-61.2019.8.05.0201);

IV - A recorrente não logrou êxito em desconstituir a posse anterior do bem, transferida ao recorrido com os mesmos caracteres e relevância jurídica;

V - Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados para

15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pelo Apelante, cuja exigibilidade mantêm-se suspensa, ante gratuidade anteriormente concedida em seu favor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8002037-27.2020.8.05.0201 em que é apelante
SOCIEDADE AMIGOS DE TRANCOSO
e apelados
ROBERT FRANCIS SHEVLIN

e
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.